Tribunal: TCU
Processo: 001.426/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 657/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 001.426/2020-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ana Lucia de Almeida Goncalves (XXX.375.407-XX); Edson Oliveira de Souza (XXX.975.907-XX); Francilene Nogueira de Lyra Rocha (XXX.648.572-XX); Madia do Prado Pereira (XXX.363.111-XX); Monica de Oliveira Pinto (XXX.185.934-XX); Rogerio Jose de Carvalho (XXX.071.146-XX); Rosana Pinhel Mendes Najjar (XXX.660.647-XX); Rossano Lopes Bastos (XXX.224.606-XX); Sandra Bernardes Ribeiro (XXX.937.871-XX); Tania Regina Anacleto (XXX.096.698-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.